Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EM APARELHO NOTEBOOK. VÍCIO GENERALIZADO. RECALL NÃO COMPROVADO. NATUREZA OCULTA. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido da inicial ao reconhecer a decadência. No caso, o autor adquiriu, em agosto de 2014, um notebook MacBook Pro 15 retina fabricado pela ré. Narrou que, após um ano e meio de uso (2017), a bateria do aparelho estufou e danificou a tela e o top case, os quais foram prontamente trocados pela ré, em razão da garantia AppleCare que havia contratado. Contudo, afirmou o autor que, em outubro de 2019, a bateria estufou pela segunda vez, levantando o top case do notebook e danificando o autofalante esquerdo. Ao procurar a ré, esta se negou a efetuar os reparos sem custos, sob alegação de que havia escoado o prazo de garantia. Em função de ser seu instrumento de trabalho, contou o autor que realizou o conserto do notebook pelo valor total de R$ 1.689,00 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais). Pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.
2. O réu, em sua defesa, sustenta que a ação foi proposta quando já decorridos os prazos de garantia legal e contratual, contados de forma contínua a partir da aquisição do bem, de forma que deve ser reconhecida a decadência quanto ao direito de reclamar do vício.
3. Em uma situação padrão, a alegação da requerida mereceria acolhida, uma vez que entre a data da compra do aparelho, que é produto durável, e a propositura desta lide houve o transcurso do prazo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bem como da garantia contratual supracitada, de modo que o consumidor teria decaído do direito de exigir as alternativas constantes no art. 18, §1o, do mesmo diploma legal.
4. Entretanto, o caso retrata situação de necessário recall, não realizado pela requerida, uma vez que existia, como reconhecido pela própria empresa (ID 21226973), um vício generalizado nas baterias de unidades de MacBook de 15 polegadas de gerações mais antigas – como o do autor -, que poderiam apresentar superaquecimento e representar risco de incêndio.
5. No caso, o autor não tinha ciência da existência desse vício de fabricação das baterias da fornecedora. O consumidor, nesse sentido, não pode ser prejudicado por no seu caso a falha de fabricação ter demorado um período um pouco maior para se evidenciar.
6. Emana de regra expressa do CDC (art. 10, §3o), bem como da boa-fé contratual (art. 4o, III, e 51, IV, do mesmo diploma legal), a necessidade que a empresa tivesse notificado todos os compradores para o recall (substituição seletiva de peças defeituosas), o que traria uma solução tempestiva ao problema com drástica redução dos prejuízos para fornecedora e consumidores.
7. A omissão da fornecedora deve ser considerada ato abusivo, o que afasta a alegação de que o direito da parte caducou e, consequentemente, torna cabível a fixação das alternativas do art. 18, §1o, do CDC em favor da autora. Precedente do STJ: REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012. Partes: SPERANDIO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. versus FRANCISCO SCHLAGER.
8. Vale destacar trecho do julgado supracitado, no qual se consignou que: “(...) Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem (...).”
9. Nesta perspectiva, e considerando que já houve a substituição anterior do produto, que não se mostrou satisfatória, a condenação da requerida a restituir o valor pago pelos itens substituídos (R$ 1.689,00) é a medida que se mostra mais apta a satisfazer a pretensão do consumidor.
10. Quanto aos danos morais, o caso revela particularidades que superam o mero aborrecimento, uma vez que o produto em questão apresenta a natureza de essencialidade (ID 21226973, p. 17-20), de forma que a impossibilidade do seu uso acarretou transtornos que, de fato, ofenderam o sentimento de dignidade do consumidor.
11. Ademais, o comportamento da requerida foi revestido de descaso e de falta de boa-fé, uma vez que se negou a realizar a substituição da bateria, mesmo sabendo que o vício apresentado decorreu de falha na fabricação do bem, fatos que corroboram a necessidade de fixação de indenização na seara imaterial.
12. A fim de compatibilizar os mandamentos da reparação integral e da proibição do enriquecimento sem causa, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00, valor que se mostra compatível para atender ambos os pressupostos supracitados.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento, em favor da autora, de R$ 1.689,00, a título de dano material, com correção monetária pelo INPC a partir da aquisição do produto e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ademais, condeno o réu ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).